Tribunal: TJSP
Processo: 1053120-10.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ICMS – Aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 sobre débito parcelado, limitando os juros à Selic – Queixa de vício no lançamento tributário – Prazo prescricional quinquenal da pretensão de recálculo dos juros que só começa a fluir a partir da extinção do crédito tributário, ocorrida no pagamento da última parcela, nos termos dos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do Código

Ementa:
ICMS – Aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 sobre débito parcelado, limitando os juros à Selic – Queixa de vício no lançamento tributário – Prazo prescricional quinquenal da pretensão de recálculo dos juros que só começa a fluir a partir da extinção do crédito tributário, ocorrida no pagamento da última parcela, nos termos dos artigos 165, inciso I, e 168, inciso I, ambos do Código Tributário Nacional – A Taxa Selic substitui correção monetária e juros na cobrança de tributos – Enunciado no 02 da Seção de Direito Público do TJSP – Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 13.918/2009 – Irrelevante tratar-se de dívida oriunda de Programa Especial de Parcelamento – Precedentes jurisprudenciais – Apelação fazendária e remessa necessária não providas, com majoração de honorários.